Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711445-96.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALERIA SIQUEIRA GOMIDE PRADO PIMENTEL APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO D E S P A C H O O recurso encontra-se aguardando julgamento pelo colegiado. Na petição de ID 77651315, os causídicos que representam a apelante noticiam a renúncia do mandato e comprovam a comunicação à parte por meio do documento anexado ao ID 77651316. Diante desse novo contexto, antes da inclusão do processo em pauta de julgamento, intime-se a apelante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Decorrido o prazo do § 1o do artigo 112 do CPC, exclua do cadastramento o nome dos causídicos renunciantes. Publique-se. Brasília, 24 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora